Tribunal: TCU
Processo: 018.485/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12335/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.485/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ayla Porto e Silva (XXX.903.537-XX); Bruno Faccini Purcino (XXX.823.007-XX); Fabio Madeira Reges (XXX.999.007-XX); Franklin Cirino Ribeiro (XXX.101.087-XX); Henrique Charile Nicolau (XXX.507.527-XX); Jessica Aparecida dos Santos Reboli Stoffel (XXX.419.797-XX); Marcos Favoreto Silva (XXX.071.007-XX); Pedro Nepomuceno da Silva (XXX.544.566-XX); Rodrigo Freislebem Gomes (XXX.179.427-XX); Vanessa Barboza Salarini (XXX.128.757-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.